Tribunal: TJES
Processo: 0011178-61.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011178-61.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL FERRAZ DA LUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 312 E 313, I, DO CPP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença proferida em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustentou negativa de autoria, pleiteou a desclassificação para lesão corporal, a exclusão da qualificadora e de agravantes, bem como a redução da pena-base, além do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando novo julgamento; (ii) examinar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) analisar a incidência da agravante do perigo comum; e (iv) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento e à valoração negativa de circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo nas provas testemunhais, nos depoimentos da vítima e nas diligências policiais que reconheceram o acusado como autor dos disparos, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos.
4.
A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede o reexame do mérito da decisão popular quando amparada em provas idôneas e plausíveis.
5
. O recurso que dificultou a defesa da vítima está comprovado, pois o réu, encapuzado, surpreendeu a vítima durante a madrugada, efetuando disparos em sequência, impossibilitando qualquer reação.
6.
A agravante do perigo comum (art. 61, II, “d”, do CP) foi corretamente reconhecida, tendo em vista os múltiplos disparos efetuados em local público, com risco potencial a terceiros.
7.
A negativa de valoração de antecedentes foi correta, pois não há trânsito em julgado da condenação referida, sendo indevida a consideração de fatos posteriores como maus antecedentes.
8.
A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea, diante da premeditação e da prática durante o período noturno, circunstâncias que ampliam a reprovabilidade da conduta.
9.
A conduta social e a personalidade não devem ser consideradas desfavoráveis, pois a jurisprudência do STJ veda o uso de atos infracionais pretéritos para agravar a pena.
10.
A fração de aumento utilizada na pena-base mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, fixando-se a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão.
11.
Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) prevalece sobre a agravante do perigo comum, resultando na redução da pena para 15 anos, 1 mês e 15 dias.
12.
Na terceira fase, aplica-se a diminuição de 1/3 pela tentativa (art. 14, II, CP), resultando em pena definitiva de 10 anos e 1 mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
13.
A manutenção da prisão preventiva é necessária à garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes e envolvimento do réu em delitos graves.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14.
Recurso parcialmente provido. Pena reduzida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”; CP, arts. 59, 61, II, “d”, 65, I, 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, art. 593, III, ‘d’.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr nº 0007898-33.2017.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, j. 10/08/2022; STJ, HC nº 927.384/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; STJ, AgRg-HC nº 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/09/2023; STJ, AgRg-HC nº 1.011.096/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06/10/2025; TJRS, RSE nº 5004889-43.2025.8.21.0011, Rel. Des. Sandro Luz Portal, j. 20/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL FERRAZ DA LUZ
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 14548348).

De início, rememoro que a denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“
(...
)
no dia 09 de setembro de 2017, por v
olta
das
00
h2
0
min, na localidade conhecida como ‘Baixada’, localizada n
o
final da Rua Macana
í
ba, próximo a mata, no Bairro Say
on
ara, Sooretama/ES, o denunciado, com vontade
l
ivre e consciente,
agindo com
vontade de matar, mediante disparos de arma de fogo, tentou
ce
ifar a vida da v
í
tima, José Carlos da Silva Ferreira, soment
e
n
ã
o conseguindo consumar o delito par circunst
â
ncias alheias
a
sua vontade, eis que a v
í
tima conseguiu solicitar socorro e foi encami
nh
ada at
é
o Hospital.

Consta do procedi
m
ento investigat
ó
rio que no dia dos fa
tos a
v
í
tima emprestou u
m
bon
é
ao denun
c
iado, p
o
r este ser seu vizinh
o.

Mais tarde, a v
í
tima se dirigiu at
é
a localidade conh
ec
ida como ‘Baixada’, localizada no endere
ç
o supra
m
encionado, no fi
to
de pegar de volta o seu bon
é
. Chegando no local, u
m
indiv
í
duo ainda
nã
o identificado, informou que o denunciado havia subido.

No retorno para sua resid
ê
ncia, ao passar nas proximi
dad
es de u
m
lote,
o
d
en
unciado, que estava encapuzado, surgiu de
uma varan
da escura, instante em que iniciou os disparos em direç
ão a
v
í
tima, o qual vieram a atingir seu rosto, bra
ç
o, e lado direito
d
a costela, tendo o denunciado ainda proferido: ‘AQUI OH’.

Mesmo ferida, a
vítima
continuou a correr, sendo
pers
eguida pelo denunciado. Ao olhar para tr
á
s, percebeu que se
tra
tava do denunciado GABRIEL FERRAZ DA LUZ, pois n
ã
o se encontra
va
mais encapuzado, possivelmente porque caiu durante a fuga.

A
vítima
, mesmo atingida, conseguiu chegar a
o
Pronto Atendimento de Sooretama/ES, local onde foi socorrido e enca
mi
nhado at
é
o Hospital Geral de Linhares/ES.

Registre-se que o denunciado foi localizado no local d
os
fatos ap
ó
s a
vítima
informar os Policiais Militares de sua autoria.

Registre-se ainda que o denunciado é conhecido na reg
ião
por integrar u
m
grupo criminoso que atua na localidade conhecida
c
omo ‘Buraco do Sapo’, por portarem armas de fogo, coagindo morados da localidade,
e
praticarem a merc
a
ncia de entorpecentes.

Restou apurado que o denunciado agiu de forma que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da
vítima
, uma
q
ue esta foi surpreendida quando se dirigia para sua resid
ê
ncia, atre
l
a
da
ao fato de encontrar-se desarmada no momento em que foi atingida.

A motiva
çã
o do crime ainda não restou devidam
ente
comprovada, entretanto, nada impede que, durante a instru
ção possa aparecer.(...)”.

Desse modo, entendendo o magistrado
a quo
estarem presentes elementos suficientes nos autos, o apelante foi pronunciado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Barra de São Francisco.

A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi realizada em 19/06/2024 (ID 14548352), ocasião em que foi proferida respeitável sentença (ID 14548348), julgando procedente a pretensão punitiva estatal com a consequente condenação de Gabriel Ferraz da Luz pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada com a condenação supramencionada, a defesa interpôs recurso, insistindo na tese de negativa de autoria, afirmando que não há nos autos provas suficientes que comprovem a participação do réu no crime, e que a condenação teria sido baseada em suposições e não em provas concretas e cabais.

Contudo, diversamente do que sustenta, a autoria encontra-se respaldada por prova direta e circunstancial convergente, quais sejam, depoimentos testemunhais colhidos em audiência (audiovisuais e transcritos), reconhecimento por parte da vítima e diligências policiais que localizaram o denunciado na proximidade do local do crime, conforme descrito no relatório policial e na sentença de pronúncia, circunstâncias que, em conjunto, tornam legítima a conclusão de que o acusado foi o responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Além disso, a tese de negativa de autoria — qualificada pelo recorrente como decisão manifestamente contrária à prova dos autos — não se sustenta, na medida em que exige, para prosperar, a demonstração inequívoca de que a convicção do Conselho de Sentença foi tomada sem lastro probatório apto a lhes conferir verossimilhança.

Entretanto, os depoimentos e as provas técnicas (reconhecimento fotográfico, laudo de atendimento e relatos policiais) amparam a conclusão alcançada pelos jurados, sobretudo por terem sido objeto de debate em plenário, encontrando o Juízo sentenciante fundamentação apta a sustentar o veredicto condenatório.

Por ser oportuno, reproduzo excertos da prova testemunhal produzida. Confira-se:

“(...). Em declaração prestada, consoante fl. 75/77, vol. 01, parte 01, a vítima José Carlos da Silva informou ter identificado quem fora o autor dos disparos efetuados contra sua vida:

‘[...] Que intencionou retornar à casa e ao passar próximo a um lote, saiu uma pessoa encapuzada de uma varanda escura e atirou em sua direção, vindo a tingir seu rosto, braço e costela lado direito; que ouviu quando o atirador disse ‘aqui Oh’; que saiu correndo enquanto o atirador continuava com a arma em punho disparando; que o atirador correu em sua direção e parou debaixo de um poste; que olhou para trás e identificou o atirador como sendo GABRIEL FERRAZ DA LUZ; que naquele ponto GABRIEL não tinha mais o rosto coberto, supostamente, ao correr perdeu o capuz; que conseguiu correr até o Pronto Atendimento de Sooretama, onde foi socorrido [...]’.

A testemunha de acusação, PM JULIANO CYPRIANO DOS SANTOS, disse que: ‘[...] se recorda do acusado; que se recorda que nesse período houve urna tentativa de homicídio; que seu nome não está presente no Boletim de Ocorrência, mas estava de serviço na noite do fato na íntegra ao depoente; é lido o termo declaração que o depoente prestou, de fls. 15; o depoente se recorda da ocorrência, que foi efetuada a prisão do acusado no mesmo dia dos fatos narrados na denúncia; que o acusado já era conhecido pelos policiais; depoente se recorda que foi mostrada uma foto do denunciado a vítima, onde e reconheceu e confirmou que era o autor dos disparos na foto [...]’.

A testemunha de acusação, PC/ES HERCULANO ANTONIO MURARI POLEZE, disse que: ‘[...] estava de plantão no dia dos fatos; que a ocorrência chegou ate o depoente na Delegacia Linhares, mas que não foi atender a mesma; que foi somente ao hospital colher as primeiro o informações (sic) com a vítima; depoente informa que fez um breve relatório, e encaminhou ocorrência para a delegacia de homicídios é lido ao depoente relatório produzido pelo mesmo encontrado à fls. 33; depoente informa que a vítima falou com segurança quem foi o autor dos disparos [...]’.

Ademais, registra-se que restou acostado aos autos que a vítima, decisivamente, reconheceu o acusado como sendo o autor da tentativa de homicídio perpetrada: ‘[...] Durante o deslocamento para cidade de Linhares, a vítima da tentativa homicídio foi procurada no hospital Rio Doce, onde aguardava para procedimento cirúrgico, e reconheceu a foto de Gabriel Ferraz da Luz como o responsável em tentar tirar sua vida [...]’. (Depoimento da testemunha SD/PMES – Bruno Teixeira Ferrari, fl. 25/27, vol. 01, parte 01). (...)”.

Sendo assim, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se revela insubsistente, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma. O que se observa, na verdade, é a inconformidade natural do apelante com o resultado do julgamento, o que, por si só, não caracteriza decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Em outros termos, a tese de negativa da autoria esbarra no óbice recursal natural da impossibilidade de revaloração ampla da prova, sem que se demonstre contradição manifesta entre o julgado e as provas produzidas.

Destarte, reputa-se que a materialidade e a autoria sustentam a imputação pelo delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, qual seja, tentativa de homicídio qualificado pelo uso de meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Nesse passo, a conclusão quanto ao
animus necandi
encontra-se logicamente fundada na multiplicidade de disparos, no número de projéteis que efetivamente atingiram a vítima e, sobretudo, na região corporal atingida, circunstâncias que demonstram a intenção de matar e afastam a mera lesão corporal, impedindo, destarte, a desclassificação requerida pela defesa para o crime de lesão corporal.

Ainda sob essa linha intelectiva, qual seja, a da inviabilidade do acolhimento da pretensão de
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio
para o crime de
lesão corporal,

importante ressaltar que
conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, as provas constantes dos autos demonstra
ra
m que o réu agiu com dolo de matar
José Carlos da Silva Ferreira
, atingindo-o,
inclusive,
no rosto, braço, e no lado direito da costela.

Nesse viés, ao contrário do que argumenta o recorrente, observa-se que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos da vítima e testemunha colhidos ao longo da instrução criminal, bem como nos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Desse modo, observa-se que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como uma das garantias fundamentais do cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, sua validade pressupõe, tão somente, a existência de elementos probatórios que amparem a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal de Justiça proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios, com objetivo de definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, ou seja, fundado no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, a atuação do órgão
ad quem
deve se limitar à verificação da existência de possível equívoco manifesto na formação da vontade soberana dos jurados, com base nas provas produzidas nos autos.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
(Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144).

Diante disso, à luz do conjunto probatório constante nos autos, não há que se falar em anulação da sentença com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP. A conclusão alcançada pelo Júri encontra respaldo nas provas coligidas, em estrita observância à soberania dos veredictos e ao devido processo legal.

Oportuno salientar, ainda, que a hipótese prevista no citado artigo, refere-se justamente ao mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Contudo, não é qualquer dissonância ou divergência entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Apenas a decisão dos jurados que não encontra nenhum apoio na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que eventualmente não corresponda àquela que o julgador togado reputaria como mais adequada.

Quadra enfatizar, por fim, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.
2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Prosseguindo, a defesa requereu que fosse afastada a qualificadora relativa ao motivo torpe. Ocorre que, tal majorante nem sequer foi reconhecida. Em verdade, foi considerada pelos jurados a qualificadora constante no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do § 2º, do artigo 121, do Código Penal que, de modo indubitável, merece ser mantida.

Isso porque, a robusta prova produzida informa que a vítima, quando do retorno para sua residência, ao passar nas proximidades de um lote, foi surpreendia pelo ora apelante, que estava encapuzado, surgiu de uma varanda escura, instante em que iniciou os disparos em direção ao ofendido, os quais vieram a atingir seu rosto, braço, e lado direito da costela, impossibilitando qualquer chance de reação, sobretudo se consideramos que a vítima encontrava-se desarmada.

Ou seja, a configuração da qualificadora restou extraída da surpresa ao abordado, da sucessão de disparos de arma de fogo e da posição da vítima no momento do ataque. Circunstâncias que, consoante a fundamentação do juízo
a quo
, demonstram a utilização de recurso apto a impedir ou atenuar a reação defensiva, situando o fato naturalmente no campo da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...).
5. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, diante da crueldade empregada e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com repetidos golpes de faca desferidos de forma repentina e violenta.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação da pena base acima do mínimo legal é válida quando lastreada em fundamentação idônea, relativa às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. 2. A análise qualitativa dos vetores judiciais permite ao Juiz estabelecer reprimenda superior ao mínimo, mesmo com base em uma única circunstância negativamente valorada, desde que com motivação suficiente. 3. A fração de aumento de um sexto aplicada na dosimetria da pena, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo adequada na ausência de critérios legais objetivos mais específicos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59 e 121, §§ 2º, incisos I e IV, 2º-A, inciso I; Leis nº 8.072/90 e 11.340/06. Jurisprudência relevante citada: STF, Primeira Turma, Recurso Especial no
Habeas Corpus
nº 120.985, Relatora Ministra Rosa Weber; STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2056208, de Minas Gerais, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik; STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1923046, de Santa Catarina, Relator Ministro Messod Azulay Neto. (TJAC; ACr 0000385-36.2022.8.01.0013; Câmara Criminal; Rel. Juiz Samoel Martins Evangelista; Julg. 05/05/2025; DJAC 08/05/2025; Pág. 36).

Prosseguindo na análise dos pleitos defensivos, a defesa requer a exclusão da agravante relativa ao perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal, alegando que tal majorante “foi aplicada de forma indevida, pois não há elementos nos autos que comprovem que a ação do réu colocou em risco a coletividade”.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, quanto à agravante do perigo comum, constate-se que tal circunstância foi objeto de debate em plenário, tendo o representante ministerial argumentado pela sua consideração em razão da utilização de meio que poderia expor terceiros ao risco, sendo que a jurisprudência tem como pressuposto para a sua configuração – bem como a qualificadora prevista na parte final do inciso III, do § 2º, do art. 121, CP , que mais de um disparo tenha sido direcionado aos presentes no local ou que único disparo a eles direcionado, tivesse potencialidade lesiva apta para alcançar mais de um resultado, o que ocorreu no caso em análise.

Em idêntica orientação:

“6.
As qualificadoras devem ser mantidas, pois há vertente probatória indicando
: (a) motivo fútil, evidenciado pelos desentendimentos prévios entre a vítima e os acusados por questões familiares e relacionamentos amorosos;
(b) perigo comum, pela execução do crime em local público com disparos de arma de fogo
; (c) recurso que dificultou a defesa da vítima, pela surpresa do ataque; (d) emprego de arma de fogo de uso restrito. 7. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela forma de execução mediante surpresa e com número expressivo de disparos de arma de fogo, além da notícia de reiteração criminosa por parte de ambos os denunciados. (...). (TJRS; RSE 5004889-43.2025.8.21.0011; Cruz Alta; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sandro Luz Portal; Julg. 20/08/2025; DJERS 20/08/2025).

(...). 2.
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença do tribunal do júri que reconhece a ocorrência da circunstância qualificadora do perigo comum no delito de tentativa de homicídio, se consta na prova oral e documental que o acusado efetuou múltiplos disparos de arma de fogo em local público
, durante o dia, em uma segunda-feira, estando os comércios e órgãos públicos locais abertos, vindo a atingir, inclusive, com um dos projéteis deflagrados, um ônibus escolar que circulava na região; o que impede a anulação do julgamento. 3. É devida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea, mesmo que qualificada, e a agravante da reincidência. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0000501-77.2018.8.24.0066; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 24/09/2024).

Na sequência, insurge-se o apelante contra a negativação dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, sustentando que, “embora o réu possua condenação na Ação Penal nº 0007589-22.2021.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, esta diz respeito a fato posterior e não há informações sobre o trânsito em julgado”.

Entretanto, conforme exposto na sentença, tal vetor não foi considerado como negativo pelo magistrado
a quo,

razão pela qual o apelante carece de interesse recursal, nesse particular. Confira-se o trecho da sentença, o qual me refiro:

“Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados, devendo ser ressaltado que, embora o réu possua condenação na Ação Penal nº 0007589-22.2021.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
esta diz respeito a fato posterior e não há informações sobre o trânsito em julgado, motivo pelo qual não será valorada negativamente
”.

Outrossim, quanto às demais circunstâncias judiciais tidas como negativas, desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito, ao fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“(...). Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ao encontro da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura (...).

Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de serem maculados, devendo ser ressaltado que, embora o réu possua condenação na Ação Penal nº 0007589-22.2021.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, esta diz respeito a fato posterior e não há informações sobre o trânsito em julgado, motivo pelo qual não será valorada negativamente. A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas e integrante de grupo criminoso (vide: I – Boletim Unificado de fl. 09, no qual os Policiais Militares registraram que o acusado “já é bastante conhecido da polícia por integrar o tráfico drogas na cidade”; II – depoimento de fls. 13/14, na qual o Policial Militar informou que o acusado integra “grupo criminoso que atua na localidade conhecida como Buraco do Sapo e por estarem constantemente de posse de armas de fogo coagem os moradores de bem local”). (...).

Quanto à personalidade, valoro-a negativamente, uma vez que, conforme consultas ao EJUD, durante a adolescência, o réu: I – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0005611-83.2016.8.08.0030, sob imputação de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal; II – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0009504-82.2016.8.08.0030, sob imputação de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal; III – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0009505-67.2016.8.08.0030, sob imputação de ato infracional análogo a crime patrimonial; IV – respondeu ao Boletim de Ocorrência Circunstanciada n. 0011092-27.2016.8.08.0030, sob imputação de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado; V – respondeu à Execução de Medidas Socioeducativas n. 0010218-42.2016.8.08.0030, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado; ou seja, 05 (cinco) procedimentos, inclusive por atos infracionais análogos a crimes violentos (roubos majorados), tendo voltado a delinquir justamente em crime violento ao completar a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação e personalidade voltada a prática de fatos típicos. (...). O motivo do crime não restou esclarecido. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta de 00h20min, ou seja, durante o período noturno, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade. (...). As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...).”

Analisando o trecho acima exposto, verifica-se o acerto do magistrado de primeiro grau ao desvalorar os vetores atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado de forma premeditada e durante o período noturno.

Nesse sentido:

(...). 2. A análise desfavorável da culpabilidade do agente foi concretamente fundamentada, uma vez que comprovada a premeditação do delito. 3. As consequências do delito também foram bem sublinhadas como negativas, uma vez que a vítima deixa órfã uma filha de apenas 8 anos de idade, o que justifica idoneamente a exasperação da pena. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.011.096; Proc. 2025/0215063-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 06/10/2025).

(...). 3. As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, em virtude do aproveitamento do período noturno para diminuir a vigilância social e facilitar o êxito na prática delitiva. 4. A idade da vítima (19 anos), que representa maior vulnerabilidade e impacto sobre o núcleo familiar, foi utilizada como elemento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não configura reformatio in pejus a utilização de fundamentos distintos pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da reprimenda fixada na sentença de primeiro grau. - Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 916.278; Proc. 2024/0187396-3; PE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

Todavia, a conduta social e a personalidade não devem ser mantidas como negativas, na medida em que além de não ter restado suficientemente comprovado que o apelante integrava um grupo criminoso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social (HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022)”. (STJ; HC 927.384; Proc. 2024/0246575-9; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 06/12/2024).

Em relação ao
quantum
de majoração, não obstante a exaustiva fundamentação utilizada, observa-se que a fração aplicada para recrudescer a pena-base não se mostra adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Sob tal perspectiva, verifica-se que foi utilizado patamar fracionário excessivamente oneroso, tendo em vista que foi estabelecido o aumento de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para cada circunstância judicial negativa, o que constitui fração desproporcional, razão pela qual, mantidos como negativos os vetores relativos à culpabilidade e às circunstâncias do crime,
tenho por necessário redimensionar a pena-base
do
réu, mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo
) do intervalo entre as penas máxima e mínima
cominadas no tipo penal
,
fixando
a reprimenda basilar
em 1
6
(dez
esseis
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão.

Na segunda fase, resta clara a preponderância da atenuante etária (art. 65, inciso I, do Código Penal) sobre a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘d’, do CP (meio que pudesse resultar perigo comum), já que tal majorante ostenta nítida natureza objetiva, eis que não depende da intenção do agente em causar o perigo comum, mas sim da possibilidade de o meio empregado, objetivamente, gerar esse perigo.

Sendo assim, reduzo a pena em 1/12 (um doze avos), estabelecendo a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

“Na terceira fase, não há qualquer causa de aumento. Presente, contudo, a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal”, razão pela qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), “considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente (haja vista que o réu proferiu vários disparos, dos quais três atingiram a vítima, um deles na região da face – conforme, inclusive, consignado no Boletim de Atendimento de fl. 77 –, isto é, instrumento e região do corpo de altíssima letalidade)”, razão pela qual
fixo a pena definitiva
de Gabriel Ferreira da Luz
em 1
0
(dez) anos
e 1 (um) mês
de reclusão,
mantido o regime inicial fechado
.

Por fim, em conformidade com a r. sentença e com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, não vislumbro ser o caso de conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, haja vista o preenchimento dos requisitos alusivos aos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Isso porque, “as consultas ao SIEP, SEEU e EJUD de ID 43483622 demonstram que o réu: I – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0005611-83.2016.8.08.0030, sob imputação de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal; II – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0009504-82.2016.8.08.0030, sob imputação de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal; III – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0009505-67.2016.8.08.0030, sob imputação de ato infracional análogo a crime patrimonial; IV – respondeu ao Boletim de Ocorrência Circunstanciada n. 0011092-27.2016.8.08.0030, sob imputação de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado; V – respondeu à Execução de Medidas Socioeducativas n. 0010218-42.2016.8.08.0030, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado; VI – foi alvo do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 0007156-18.2021.8.08.0030, por suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas; VII – possui condenação na Ação Penal nº 0007589-22.2021.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Infere-se, portanto, que o réu respondeu a vários procedimentos no âmbito do Juízo da Infância e Juventude e, após ter sido colocado em liberdade na presente ação penal, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. Desta feita, a prisão preventiva é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa”.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena aplicada ao ora recorrente, fixando-a em 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.